Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719279-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINELIA LIMA FERREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURINELIA LIMA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0701125-70.2022.8.07.0017, entendeu pelo comparecimento espontâneo da ré, ora agravante, e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Elucida que o requerido ajuizou Ação de Busca e Apreensão e que, determinada a emenda da inicial para comprovação da mora, a agravante compareceu espontaneamente, tendo o juízo entendido que tal ato teria suprido a mora. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo devidamente recolhido nos IDs 36293689 e 36293693. Despacho de ID 36318573 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, o que foi feito pela petição de ID 36425552. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo em parte a decisão agravada: A parte requerida compareceu espontaneamente aos autos, requereu a habilitação de seu patrono e a retirada do sigilo (ID 24913506 fls.107/108). Não obstante o autor não ter comprovado que constituiu o requerido em mora, o réu compareceu aos autos demonstrando estar ciente de seu débito, logo declaro a comprovação em mora constituída. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação de (...) (destaques no original) Com efeito, observa-se que a decisão recorrida entendeu que o comparecimento espontâneo demonstrava a mora e determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato entre as partes. Observa-se que a matéria tratada na decisão não se encontra arrolada no art. 1.015 do CPC. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual não comprovação da mora poderá ser alegada e analisadas em sede de apelo. Necessário, portanto, não conhecer do recurso. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2022 18:35:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador